Tribunal: TJMT
Processo: 1021334-90.2023.8.11.0000
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-14
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021334-90.2023.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Práticas Abusivas, Planos de saúde]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVANTE), MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS - CPF: 014.747.621-66 (AGRAVADO), FABRICIO MONTEIRO OLIVEIRA - CPF: 998.341.111-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO -
“AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM OBRIGAÇÃO DE FAZER E DANOS MORAIS”
- TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA EM FAVOR DO CONSUMIDOR NOS AUTOS REFERENCIAIS - FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO - COPARTICIPAÇÃO - AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Verifica-se a probabilidade do direito da parte autora quando ausente a expressa previsão contratual de cobrança de coparticipação para o fornecimento do fármaco Verzenios para tratamento oncológico, justificando-se a manutenção da tutela de urgência.

2. Decisão mantida.

3. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
UNIMED CUIABÁ COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito combinada com Obrigação de Fazer e Danos Morais” n.º
1031057-10.2023.8.11.0041
, proposta em seu desfavor por
MARCIA JULIANA RODRIGUES CAMPOS
, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado incidentalmente pela autora na exordial para determinar que a ré mantenha o contrato do plano de saúde firmado com a autora, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes no que tange à cobrança de coparticipação no valor de R$ 8.276,10 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Em síntese, a agravante defende o provimento do recurso de agravo de instrumento e a consequente reforma da decisão aduzindo que “
não pode suspender a cobrança de coparticipação, a qual é pactuada contratualmente e de acordo com a legislação em regência
”.

Cita que “
o contrato de prestação de serviços de saúde do qual a parte agravada é beneficiária, prevê expressamente a cobrança de coparticipação, não havendo que se falar em custeio integral pela contratada ou de limitação à regra de distribuição do ônus financeiro contratual
”.

Informa que “
nessa modalidade (coparticipação), o consumidor divide com a operadora do plano de saúde os riscos do atendimento, devendo desembolsar uma porcentagem do custo de todo atendimento médico, ambulatorial ou hospitalar quando utilizado
”.

Desse modo, defende que “
a previsão contratual de cobrança de coparticipação desses procedimentos, justifica a legalidade da conduta da Unimed Cuiabá, notadamente quanto aos custos dos procedimentos e o equilíbrio contratual, baseado na boa-fé e razoabilidade
”.

Ademais, pugna pela revogação da tutela antecipada deferida em favor da parte agravada, pois há claras evidências de que a medida não será reversível em caso de improcedência da demanda, requerendo seja atribuído efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento.

Julgando o pedido de efeito suspensivo constante no agravo de instrumento, este foi indeferido, considerando ausente a expressa previsão contratual de cobrança de coparticipação para o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico.

Contrarrazoando o recurso, informa a autora, ora agravada, “
que o contrato celebrado entre as partes, possui cobertura completa e ampla, conforme descrição no site da requerida
”. Ademais, defende que não há cobrança de coparticipação em caso de fornecimento de medicamento antineoplásico.

Relata que passou por cirurgia de mastectomia de mama direita, sendo solicitado por sua médica ao plano de saúde o fornecimento do medicamento antineoplásico Verzenios que é indicado para tratamento de câncer de mama precoce, avançado ou metastático.

Cita que a agravante passou a cobrar a título de coparticipação, em razão do fármaco administrado, o montante de R$ 8.276,10 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), valor este que corresponde a mais de 78% (setenta e oito por cento) do valor do remédio.

Assim, considerando que o contrato não traz nada a respeito de coparticipação em fornecimento de medicamentos neoplásicos, bem como que a agravante trouxe aos autos trechos de contratos diferentes do celebrado com a agravada, pugna pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por Unimed Cuiabá Cooperativa de Trabalho Médico contra decisão prolatada pelo Juízo da Sexta Vara Cível da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da “Ação de Inexistência de Débito combinada com Obrigação de Fazer e Danos Morais” n.º 1031057-10.2023.8.11.0041, proposta em seu desfavor por Marcia Juliana Rodrigues Campos, deferiu o pedido de tutela de urgência de natureza antecipada formulado incidentalmente pela autora na exordial para determinar que a ré mantenha o contrato do plano de saúde firmado com a autora, bem como se abstenha de inscrever o nome da autora no cadastro de inadimplentes no que tange à cobrança de coparticipação no valor de R$ 8.276,10 (oito mil duzentos e setenta e seis reais e dez centavos), sob pena de multa diária de R$ 500,00 (quinhentos reais).

Pois bem.

Prefacialmente cumpre esclarecer que o exame se restringe à apreciação da coerência ou não da decisão recorrida, dentro do contexto e fase processual em que foi prolatada. As demais questões atinentes ao mérito não serão analisadas, sob pena de supressão de instância e desobediência ao princípio do Duplo Grau de Jurisdição.

Compulsando os autos e analisando os fatos e documentos expostos, em que pese a irresignação da parte agravante, tem-se que a decisão recorrida não merece reparos.

Prefacialmente, registro que, as relações estabelecidas por meio de contratos de plano de saúde, objeto dos autos, estão abrangidas pelo Código de Defesa do Consumidor, consoante se depreende da Súmula n.º 608 do Superior Tribunal de Justiça e do artigo 35-G da Lei n.º 9.656 de 1998, devendo suas cláusulas obedecer às regras dispostas na legislação consumerista, de modo a evitar eventuais desequilíbrios entre as partes, especialmente em virtude da hipossuficiência do consumidor em relação ao prestador dos serviços de saúde.

Dessa forma, tem-se que as cláusulas contratuais devem ser interpretadas da forma mais benéfica ao consumidor. Ainda, importa observar que as cláusulas restritivas aos direitos do consumidor devem ser claras e expressas quanto às exclusões de cobertura.

Ainda, cumpre esclarecer que a Lei n.º 9.656 de 1998, com a redação dada pela Lei n.º 12.880 de 2013, estabelece como obrigatória a cobertura ao fornecimento de tratamentos antineoplásicos de uso oral domiciliar:

Art. 12. São facultadas a oferta, a contratação e a vigência dos produtos de que tratam o inciso I e o § 1o do art. 1o desta Lei, nas segmentações previstas nos incisos I a IV deste artigo, respeitadas as respectivas amplitudes de cobertura definidas no plano-referência de que trata o art. 10, segundo as seguintes exigências mínimas:

I - quando incluir atendimento ambulatorial:

a) cobertura de consultas médicas, em número ilimitado, em clínicas básicas e especializadas, reconhecidas pelo Conselho Federal de Medicina;

b) cobertura de serviços de apoio diagnóstico, tratamentos e demais procedimentos ambulatoriais, solicitados pelo médico assistente;

c) cobertura de tratamentos antineoplásicos domiciliares de uso oral, incluindo medicamentos para o controle de efeitos adversos relacionados ao tratamento e adjuvantes;

A esse propósito importante destacarmos o entendimento jurisprudencial externado pelos nossos Tribunais de Justiça, consoante se verifica das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR INDEVIDAMENTE COBRADO C/C DANOS MORAIS E REPETIÇÃO DE INDÉBITO - PLANO DE SAÚDE - TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPATÓRIA - REQUISITOS - PRESENÇA -
FORNECIMENTO MEDICAMENTO PARA TRATAMENTO ONCOLÓGICO
-
COPARTICIPAÇÃO
- AUSÊNCIA DE PREVISÃO EXPRESSA DE COBRANÇA - DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. A possibilidade de concessão da tutela de urgência em caráter antecedente, disciplinada nos artigos 300 e 303 do Código de Processo Civil, deve ser analisada mediante a verificação concomitante dos requisitos da probabilidade do direito invocado e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
Verifica-se a probabilidade do direito da parte autora quando ausente a expressa previsão contratual de cobrança de coparticipação para o fornecimento de medicamento para tratamento oncológico
ABEMACICLIBE (VERZENIOS), justificando-se a manutenção da tutela de urgência. (TJ-MT - N.U 1002294-25.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/06/2023, Publicado no DJE 30/06/2023)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PLANO DE SAÚDE EMPRESARIAL - COMPETÊNCIA - JUSTIÇA COMUM - REGRA GERAL - IAC 5 STJ - CONTRATAÇÃO POSTERIOR À LEI 9.656/1998 -
TRATAMENTO AMBULATORIAL DE CÂNCER
-
COPARTICIPAÇÃO
-
VEDAÇÃO DA COBRANÇA
- DESCONTOS EM FOLHA DE PAGAMENTO - PROVA AUSENTE - RESTITUIÇÃO EM DOBRO - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - PEDIDO IMPROCEDENTE. - Segundo a tese firmada no IAC 05 do STJ, compete à Justiça Comum julgar as demandas relativas a plano de saúde de autogestão empresarial, exceto quando o benefício for instituído em contrato de trabalho, convenção ou acordo coletivo, hipótese em que a competência será da Justiça do Trabalho, ainda que que o reclamante seja aposentado ou dependente do trabalhador. Estando ausentes as exceções, não há que se falar em declínio de competência para a Justiça do Trabalho -
É ilegal e abusiva a previsão de coparticipação de tratamento ambulatorial para tratamento oncológico
- Ausente a prova de descontos na folha de pagamento da autora de valores referentes à coparticipação no plano de saúde, deve ser julgado improcedente o pedido de restituição em dobro dos referidos valores, e, por consequência, do pedido de indenização por danos morais. (TJ-MG - AC: 10000220706105001 MG, Relator: Valdez Leite Machado, Data de Julgamento: 23/06/2022, Câmaras Cíveis / 14ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2022)

Nesse contexto, verifica-se a probabilidade do direito da autora e ora agravada a justificar a manutenção da tutela de urgência deferida.

Além disso, verifica-se o perigo de dano, diante da gravidade da doença que acomete a autora e o risco de que, privada da medicação, o quadro dela venha a se agravar ao longo do tramite do processo.

Portanto, ausentes os requisitos suscitados pela agravante, deve ser mantida a decisão que deferiu à autora a tutela de urgência.

Posto isso, NEGO PROVIMENTO ao recurso de agravo de instrumento, mantendo-se incólume a decisão recorrida.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/11/20
23